Tribunal: TJDFT
Processo: 0002778-83.2005.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRESCRIÇÃO. PENA EM CONCRETO. OCORRÊNCIA DO FATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 12.234/2010. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Considerando o princípio da irretroatividade de lei penal mais severa (Lei 12.234/2010), no caso, como o delito ocorreu entre novembro de 2004 e março de 2005, aplica-se a antiga redação do §1o e §2o (revogado pela nova lei) do artigo 110 do Código Penal, que permitia a aplicação da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.
2. Nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.
3. Não tendo ocorrido a suspensão do prazo prescricional entre os marcos interruptivos (data dos fatos novembro de 2004 e março de 2005 e o recebimento da denúncia 22-novembro-2017), é de se reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois transcorreu prazo prescricional superior a 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal.
4. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.